Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-93.2020.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002486-93.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.061-65 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR - MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Havendo mudança de tese, correta a sentença que condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio dos documentos do sistema interno da empresa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial

condenando o Reclamante em litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela
PROCEDÊNCIA do pedido contraposto
para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 373,57 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), ambos acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a recorrida não trouxe nenhum documento que prove o débito, posto que não apresentou qualquer documento idôneo. Alegou, ainda, que em virtude da inscrição indevida, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação mediante faturas, telas sistêmicas e relatórios de chamadas juntados aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte recorrida, mas sim o débito.

A parte recorrente, na inicial declarou que não possui qualquer débito com a recorrente, conforme trechos que cito:

“O valor referente a negativação é de R$373,57 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) qual o requerente, entre a várias tentativas que procurou explicações ou solucionamento não conseguiu,
informa que desconhece a referida dívida.

(...)

Some-se a essa circunstância o fato de que,
estando em discussão judicial a inexistência da suposta dívida,
cujo ônus de provar sua legitimidade é da requerida (CPC, art. 333, II e CDC, art. 6º, VIII), tem-se por inviável a inscrição/manutenção dos dados da autora nos órgãos de restrição ao crédito.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese a Recorrida tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Importante consignar que em recurso a promovente altera a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de relação jurídica em sede de recurso.

O fato de alegar em recurso que “conforme pedido inicial, requer-se a declaração de inexistência do débito, face a inexistência de relação jurídica” comprova a mudança de tese.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a mencionada mudança de tese.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021